Tribunal: STF
Processo: Rcl 94819
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 958.252 E 635.546, TEMAS 725 E 383. AUSÊNCIA
DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA
NA ORIGEM. CONTRARIEDADE
AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, ÀS
AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 48 E 66
E ÀS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.961 E 5.625: AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por SX Negócios Ltda. e Banco Santander (Brasil) S/A, em 14.5.2024, contra o seguinte acórdão proferido pela Sexta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região no Processo n. 0101091-09.2022.5.01.0003, pelo qual se teria desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 48 e 66, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidades ns. 3.961 e 5.625 e nos Recursos Extraordinários ns. 958.252 e 635.546, Temas 725 e 383 da repercussão geral:

“EMPRESA QUE ATUA NA INTERMEDIAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS. ENQUADRAMENTO DO EMPREGADO COMO FINANCIÁRIO. A atuação da empregadora na intermediação de recursos financeiros de terceiros, que é atividade exercida por instituição financeira, conduz ao enquadramento do empregado como financiário, atraindo a aplicação das normas coletivas da referida categoria profissional. Inteligência da Súmula nº 27 deste Regional.
(...)
Do Enquadramento na Categoria dos Financiários
NEGO PROVIMENTO.
Inconformadas com a procedência do pedido de enquadramento na categoria dos financiários e condenação ao pagamento dos direitos correlatos, as reclamadas sustentam, em resumo, que os elementos dos autos demonstram que o reclamante não desempenhava atividades típicas da categoria profissional almejada. Aduzem que não havia margem de discricionariedade por parte do reclamante, se limitando a colher documentos, inserir dados no sistema e ofertar o que o sistema permitia. Caso seja mantido o enquadramento da autora na categoria dos financiários, buscam a inclusão da remuneração variável na base de cálculo das diferenças salariais a serem apuradas.
O deferimento dos pedidos foi fundamentado da seguinte forma pelo juízo de origem (Id 31dec03): (...)
Ao exame.
Nos termos do artigo 17 da Lei n. 4.595/64, consideram-se instituições financeiras, para os efeitos da legislação em vigor, as pessoas jurídicas públicas ou privadas que tenham como atividade principal ou acessória a coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de terceiros.
O exame dos autos mostra que a reclamante foi contratada pela primeira ré em 18/08/2021, como ‘ESP DE ATEND NEG I’, com salário inicial de R$ 1.350,00 mensais, sendo dispensada imotivadamente em 10/10/2022, vide anotações do TRCT de Id 6906851 e ficha de registro de empregado de Id e2d38cf.
(...)
Como pode ser visto, é incontroverso que parte das atividades laborais desempenhadas pelo reclamante incluíam cartões de crédito, mas eram restritas à análise e à digitalização de documentos dos clientes, sem qualquer margem para decisão de sua parte. Se o sistema da instituição não aprovasse uma proposta, é certo que a obreira não possuía autonomia para autorizá-la, pois somente inseria informações dos clientes no sistema e tudo, no fim das contas, dependia dele. (...)
São atividades que não bastam ao enquadramento na categoria dos financiários, pois meramente burocráticas e sem autonomia para negociação. Tais atividades, inclusive, vão ao encontro dos serviços de correspondente bancário para o qual a primeira ré se propõe, conforme cláusula quarta do contrato social de Id b4428db.
Entretanto, verifico que a primeira reclamada, por meio de sua preposta, confessa em audiência o oferecimento de seguros e títulos de capitalização sem a necessidade de prévia autorização por parte do sistema utilizado no trabalho. A inexistência de necessidade de
pré-autorização do sistema para o oferecimento de seguros e títulos de capitalização restou confirmada pelas testemunhas indicadas pela ré, conforme depoimentos reproduzidos nas linhas acima.
Com efeito, ao desempenhar tais tarefas, a reclamante extrapola as atividades de correspondente bancário regulamentadas pela Resolução CMN nº 4.935, de 29 de julho de 2021, elaborada pelo Banco Central do Brasil, que assim dispõe sobre o tema: (...)
Salienta-se que o reconhecimento do enquadramento como financiário não exige que o trabalhador tenha desempenhado todas as atividades típicas dessa função. Mesmo que o empregado não tenha efetuado a liberação direta de crédito, a oferta de seguros e títulos de capitalização aos clientes da instituição bancária constitui tarefa essencial para que a instituição financeira atinja seu objetivo social. Essas atividades são intrínsecas ao cumprimento da missão da instituição financeira, justificando, portanto, o enquadramento da trabalhadora na categoria dos financiários.
A ensejar o enquadramento da autora como financiária, tem-se, ainda, o entendimento contido na Súmula nº 27 deste Tribunal, com a seguinte redação:
‘ENQUADRAMENTO COMO FINANCIÁRIO DE EMPREGADO DE ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO OU AGENTE FINANCEIRO. Os empregados de agentes financeiros e administradoras de cartão de crédito que exercem atribuições relacionadas à atividade-fim de referidas instituições financeiras são financiários, beneficiando-se, portanto, das normas coletivas da categoria e da jornada reduzida do art. 224 da CLT’.
Logo, por todo o exposto, faz jus a reclamante ao pretendido enquadramento na categoria profissional dos financiários, conforme deferido pelo juízo de origem.
Incabível a inclusão da remuneração variável na base de cálculo para apuração das diferenças salariais uma vez que devem ser analisadas as parcelas equivalentes, ou seja, somente o salário base.
Nego provimento” (fls. 2 e 5-11, e-doc. 30).

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.

Contra essa decisão, as reclamantes interpuseram recurso de revista, inadmitido, e agravo (e-doc. 23), pendente de julgamento, conforme consta do sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região.

2. As reclamantes afirmam que, “na ação trabalhista originária, a trabalhadora pleiteou o enquadramento na categoria dos financiários, aduzindo que, em que pese ter sido contratada pela Primeira Reclamante, exercia diretamente a atividade-fim daquele, de modo que teria havido a caracterização do instituto do empregador único ‘travestido’ em terceirização” (fl. 2).

Asseveram que o “Juízo de Primeiro Grau entendeu pelo enquadramento da reclamante como financiária, sob o fundamento de que seria a atividade preponderante de sua empregadora, de modo que seriam aplicáveis ao seu contrato de trabalho os direitos e benefícios previstos nas normas coletivas da categoria” (fl. 2). 

Relatam que, depois da “interposição de Recurso Ordinário, a Eg. 6ª Turma do Eg. TRT da 1ª Região, negou provimento ao Recurso Ordinário patronal para declarar o seu enquadramento profissional como financiária, condenando as empresas de forma solidária ao pagamento de verbas da categoria” (fl. 3). 

Argumentam que a autoridade reclamada “enquadrou a reclamante como financiária utilizando como fundamentação do enquadramento o fato de que a obreira exercia atividades relacionadas à atividade-fim da tomadora dos serviços, condenado as empresas de forma solidária ao pagamento de verbas da categoria, mesmo quando incontroverso nos autos contrato de prestação de serviços de correspondente bancário entre os reclamantes” (fl. 9).

Sustentam que “a decisão reclamada mal aplicou e/ou desrespeitou a autoridade das r. decisões vinculantes proferidas nos julgamentos da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 3.961, da ADI 5.625, do RE 958.252 [Tema 725 RG], do RE 635546 [Tema 383/RG], do RE 635546 [Tema 383/RG] e ADC 66” (fl. 9).

Alegam que, “não obstante a existência incontroversa de contrato de prestação de serviços entre as reclamantes de correspondência bancária, o Egrégio Tribunal Regional do Trabalho deferiu a trabalhadora verbas próprias da categoria dos financiários, como se financiária fosse, além de impor-lhe responsabilidade solidária pelo pagamento destas” (fl. 10).

Salientam que, “ao declarar lícita a terceirização e, contraditoriamente, enquadrar a trabalhadora na categoria dos financiários, produziu efeitos jurídicos e econômicos correspondentes ao reconhecimento do vínculo com o Banco”
(fl. 10).

Assinalam que, “ainda que a controvérsia discutida na decisão reclamada seja o enquadramento sindical, e não o reconhecimento de vínculo econômico, há perfeita aderência ao entendimento consolidado por este E. STF” (fl. 11).

Requerem o deferimento de medida liminar “para determinar a imediata suspensão do processo originário nº 0101091-09.2022.5.01.0003, até o trânsito em julgado da presente reclamação constitucional” (fl. 29). 

Pedem que “a reclamação constitucional seja julgada procedente,
cassando-se definitivamente a decisão/acórdão prolatado pelo E. TRT da 4ª Região, no processo originário nº 0101091-09.2022.5.01.0003, determinando-se que outro julgamento seja realizado com observância da autoridades das decisões vinculantes proferidas na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 5.625, na ADI 3.961, no RE 958.252 [Tema 725/RG], no RE 635546 [Tema 383/RG] e na ADC 66 ou, alternativamente, julgar a ação trabalhista improcedente desde já” (fl. 30).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao reconhecer a condição de financiária de Alexandra Barbosa de Lima Coelho e condenar solidariamente a segunda reclamante (Banco Santander Brasil S/A) ao pagamento das verbas devidas, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 48 e 66, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidades ns. 3.961 e 5.625 e nos Recursos Extraordinários ns. 958.252 e 635.546, Temas 725 e 383 da repercussão geral.

5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do
inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.

Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.

A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica qualquer discussão ou litígio a serem solucionados juridicamente.

6. Em relação ao alegado descumprimento, na espécie, do que assentado nos Recursos Extraordinários ns. 958.252 e 635.546, Temas 725 e 383 da repercussão geral, consta do andamento processual no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região que o agravo de instrumento no recurso de revista encontra-se pendente de julgamento. Não houve exaurimento das instâncias ordinárias.

O inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil dispõe ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 

Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não poder ser ela utilizada como sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl
n. 46.910-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).
“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).

Incabível, portanto, a reclamação quanto aos mencionados temas de repercussão geral.

7. Em relação aos demais paradigmas de controle suscitados na presente reclamação, melhor sorte não assiste às reclamantes.

Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nestes termos:
“DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM E DE ATIVIDADE-
-MEIO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).

Em 15.4.2020, no julgamento conjunto da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.961, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, o Supremo Tribunal Federal decidiu:
“DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007
(i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988,
art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.
3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” (DJe 16.4.2020).

Em 21.12.2020, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 66, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, este Supremo Tribunal decidiu:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. REGIME JURÍDICO FISCAL E PREVIDENCIÁRIO APLICÁVEL A PESSOAS JURÍDICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS INTELECTUAIS, INCLUINDO OS DE NATUREZA CIENTÍFICA, ARTÍSTICA E CULTURAL. COMPATIBILIDADE CONSTITUCIONAL. LIVRE INICIATIVA E VALORIZAÇÃO DO TRABALHO. LIBERDADE ECONÔMICA NA DEFINIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. A comprovação da existência de controvérsia judicial prevista no art. 14 da Lei n. 9.868/1999 demanda o cotejo de decisões judiciais antagônicas sobre a validade constitucional na norma legal. Precedentes. 2. É constitucional a norma inscrita no art. 129 da Lei n. 11.196/2005” (DJe 19.3.2021).

Em 28.10.2021, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.625, Redator para o acórdão o Ministro Nunes Marques, este Supremo Tribunal decidiu:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI FEDERAL N. 13.352, DE 27 DE OUTUBRO DE 2016, CONHECIDA COMO LEI DO SALÃO-PARCEIRO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. São válidos os contratos de parceria celebrados entre trabalhador do ramo da beleza (cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador e maquiador), denominado ‘profissional-parceiro’, e o respectivo estabelecimento, chamado
‘salão-parceiro’, em consonância com as normas contidas na Lei federal n. 13.352/2016. 2. A higidez do contrato é condicionada à conformidade com os fatos, de modo que é nulo instrumento com elementos caracterizadores de relação de emprego. 3. Estando presentes elementos que sinalizam vínculo empregatício, este deverá ser reconhecido pelo Poder Público, com todas as consequências legais decorrentes, previstas especialmente na Consolidação da Leis do Trabalho. 4. Pedido julgado improcedente” (DJe 29.3.2022).

8. A situação posta nesta reclamação é diversa daquelas cuidadas nos paradigmas de descumprimento apresentados.

9. A autoridade reclamada reconheceu o enquadramento da beneficiária da decisão reclamada na categoria profissional dos financiários, em razão da natureza dos serviços por ela desempenhados e da caracterização das atividades econômicas desenvolvidas pelas reclamantes como típicas de instituição financeira, condenando solidariamente as empresas reclamantes ao pagamento das verbas trabalhistas correlatas.

No caso em análise, não se declarou a ilicitude da terceirização da mão de obra nem houve invalidação de quaisquer formas de contratação de trabalho diferentes da celetista, não se comprovando descompasso nem estrita aderência entre a decisão impugnada e a cognição firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. GRUPO ECONÔMICO. SUSCITADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. ALEGADA CONTRARIEDADE À ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF E À AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48: AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 68.667-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.8.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - As questões discutidas na decisão reclamada referem-se a configuração de grupo econômico entre a agravante e outra empresa, bem como a responsabilidade solidária decorrente de tal relação. Não se discutiu na decisão reclamada licitude de terceirização ou ‘pejotização’. II - Em casos semelhantes, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso.
III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. V - Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 65.370-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024).

“RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. ADPF 324. TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Inexiste aderência estrita à decisão da ADPF 324 e ao Tema 725 da sistemática da repercussão geral os casos em que a discussão da matéria, no âmbito do Juízo a quo, tenha se restringido à atribuição de responsabilidade às empresas tomadoras dos serviços em face de integrarem elas o mesmo grupo econômico. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas, que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República, o que não se verificou no caso concreto. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 64.588-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.5.2024).

“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação constitucional. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Imputação de responsabilidade solidária em decorrência da formação de grupo econômico. Inexistência de aderência estrita com os paradigmas tidos por violados. Impossibilidade de utilização da reclamação constitucional como instrumento de reexame do ato reclamado. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A condenação imposta diretamente à reclamante não se fundamenta na ilicitude da terceirização ou na nulidade da contratação civil, mas na declaração de responsabilidade solidária, em decorrência da formação de grupo econômico entre as empresas. Esse contexto não guarda relação de aderência com o Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) ou com a ADPF nº 324. Precedentes. 2. A irresignação contra a solução dada ao caso revela pretensão do uso do instituto da reclamação como sucedâneo recursal, o que é incompatível com a via reclamatória. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 64.938-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 14.6.2024).

“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR À DECISÃO PARADIGMA. DESCABIMENTO. ADPF 324. TEMA 725. AUSENTE ADERÊNCIA ESTRITA. RECURSO PROVIDO. 1. A questão referente à ilicitude da terceirização de atividade-fim foi analisada pela autoridade reclamada em data anterior à decisão paradigma.
2. Inexiste aderência estrita à decisão da ADPF 324 e ao Tema 725 da sistemática da repercussão geral os casos em que a discussão da matéria, no âmbito do Juízo a quo, tenha se restringido à atribuição de responsabilidade às empresas tomadoras dos serviços em face de integrarem elas o mesmo grupo econômico. 3. Agravo regimental provido para julgar improcedente a reclamação” (Rcl n. 43.952-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.2.2024).

Nesse sentido, por exemplo, em casos análogos: Rcl n. 54.959, Relator o Ministro Nunes Marques, decisão monocrática, DJe 9.5.2023; Rcl n. 56.166, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 13.10.2022; e Rcl n. 56.046, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 3.10.2022.
 
10. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para reexame do conteúdo do ato reclamado. Assim, por exemplo:
“RECLAMAÇÃO. INFRAERO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. PENHORA DE BENS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUANTO DECIDIDO NA ADPF 387. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 472.490. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA. DECISÃO QUE NÃO TEM EFEITO VINCULANTE E EFICÁCIA ERGA OMNES. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 1. À míngua de identidade material entre o ato reclamado e o paradigma invocado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Não cabe reclamação constitucional para questionar a autoridade de decisão proferida em processo de índole subjetiva, sem eficácia erga omnes, que vincula apenas as partes que o integraram. 3. Reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 29.315-AgR/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.9.2018).

“Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl
n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012).

“O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a q